Tribunal: TJPA
Processo: 0013521-09.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013521-09.2011.8.14.0051

APELANTE: GERSON MACHADO PORTELA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0013521-09.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GERSON YAHUALUAH MACHADO PORTELA

ADVOGADOS: MÁRCIA ROCHELLI S. DE SOUSA – OAB/PA 13.837,

ANEILZA CAMPOS SILVA – OAB/PA 15.985 E GERSON YAHUALUAH MACHADO PORTELA – OAB/PA 20.612

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693 E RENATA ANDRADE – OAB/PA 13.290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Gerson Yahualuah Machado Portela contra acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação Cível para reformar sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecendo o interesse processual do apelante e determinando o retorno dos autos à instância de origem para julgamento do mérito. O embargante alega contradição no acórdão por ausência de fundamentação quanto ao retorno dos autos e à primazia da decisão de mérito em sede recursal, requerendo o provimento do recurso para sanar o suposto vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração deve estar contida no próprio acórdão, e não entre a decisão e os interesses da parte recorrente.

5.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, considerando que o julgamento do mérito demanda análise da moldura fático-probatória, o que inviabiliza sua apreciação diretamente pelo tribunal.

6.

A intenção do embargante é reexaminar a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração, que não possuem caráter substitutivo nem permitem rediscussão do mérito.

7.

Ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna do acórdão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição que justifica a oposição dos Embargos de Declaração deve estar contida no próprio acórdão, e não entre a decisão e o interesse da parte embargante.

3.

A rediscussão do mérito da decisão não é admissível por meio dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0013521-09.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GERSON YAHUALUAH MACHADO PORTELA

ADVOGADOS: MÁRCIA ROCHELLI S. DE SOUSA – OAB/PA 13.837,

ANEILZA CAMPOS SILVA – OAB/PA 15.985 E GERSON YAHUALUAH MACHADO PORTELA – OAB/PA 20.612

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693 E RENATA ANDRADE – OAB/PA 13.290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GERSON YAHUALUAH MACHADO PORTELA
interpôs

Declaratórios

contra

Acórdão( Vide PJe ID

24822827)
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de

Apelação Cível ora interposto.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gerson Machado Portela contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. O apelante sustenta a existência de interesse processual, bem como a configuração de danos morais e materiais, requerendo a reforma da sentença para o julgamento do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o interesse processual está presente na demanda, e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito ocorreu de forma equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual decorre da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional buscada, conforme art. 17 do CPC.

4. A necessidade está presente quando há pretensão de tutela jurisdicional para satisfação de um direito material, como no caso de pedido indenizatório formulado pelo apelante.

5. A utilidade manifesta-se pela capacidade da tutela jurisdicional pretendida de proporcionar a satisfação do direito material alegado.

6. A adequação está configurada, pois o procedimento escolhido pelo autor é compatível com o pedido indenizatório.

7. A sentença de extinção sem resolução de mérito foi prematura, uma vez que o exame do interesse processual deve ocorrer in status assertionis, considerando as alegações iniciais e não o mérito da prova.

8. A análise equivocada do momento de aferição do interesse processual conduz à anulação da sentença para que o juízo de origem proceda à análise do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse processual caracteriza-se pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida.

2. O exame da presença do interesse processual deve ocorrer in status assertionis, com base nas alegações iniciais, e não em análise probatória aprofundada.

3. A extinção do processo por ausência de interesse processual somente se justifica quando não configurada a necessidade, utilidade ou adequação do provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 330, II e III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 21.544/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.05.1992, DJ 08.06.1992.( PJe ID 24268168)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da contradição sob o seguinte argumento, a saber: não avaliação do contexto fático ou fundamentação ao retorno dos autos ao

1º Grau de Jurisdição para prolação de sentença e primazia à decisão de mérito em sede recursal.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

24998893)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 25286112)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0013521-09.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GERSON YAHUALUAH MACHADO PORTELA

ADVOGADOS: MÁRCIA ROCHELLI S. DE SOUSA – OAB/PA 13.837,

ANEILZA CAMPOS SILVA – OAB/PA 15.985 E GERSON YAHUALUAH MACHADO PORTELA – OAB/PA 20.612

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THAMMY CHRISPIM CONDURU F. DE ALMEIDA – OAB/PA 15.693 E RENATA ANDRADE – OAB/PA 13.290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gerson Machado Portela contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual. O apelante sustenta a existência de interesse processual, bem como a configuração de danos morais e materiais, requerendo a reforma da sentença para o julgamento do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o interesse processual está presente na demanda, e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito ocorreu de forma equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual decorre da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional buscada, conforme art. 17 do CPC.

4. A necessidade está presente quando há pretensão de tutela jurisdicional para satisfação de um direito material, como no caso de pedido indenizatório formulado pelo apelante.

5. A utilidade manifesta-se pela capacidade da tutela jurisdicional pretendida de proporcionar a satisfação do direito material alegado.

6. A adequação está configurada, pois o procedimento escolhido pelo autor é compatível com o pedido indenizatório.

7. A sentença de extinção sem resolução de mérito foi prematura, uma vez que o exame do interesse processual deve ocorrer in status assertionis, considerando as alegações iniciais e não o mérito da prova.

8. A análise equivocada do momento de aferição do interesse processual conduz à anulação da sentença para que o juízo de origem proceda à análise do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse processual caracteriza-se pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida.

2. O exame da presença do interesse processual deve ocorrer in status assertionis, com base nas alegações iniciais, e não em análise probatória aprofundada.

3. A extinção do processo por ausência de interesse processual somente se justifica quando não configurada a necessidade, utilidade ou adequação do provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 330, II e III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 21.544/MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.05.1992, DJ 08.06.1992.( PJe ID 24268168)

Perceba que o acórdão combatido cassou a sentença por
error in judicando
ante reconhecer o interesse processual do Embargante na demanda que elegeu, fazendo o retorno dos autos para julgamento do mérito dada a necessidade de avaliar a moldura fático-probatória inserta na pretensão , enfoque que é dirigido ao 1º Grau

Ordinário de Jurisdição.

Dessarte,
GERSON YAHUALUAH MACHADO PORTELA
quer rediscutir o julgado por ter a intenção de reexaminar a matéria, a merecer total rejeição
a não exigir outros debates.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 01/04/2025